Tribunal: STF
Processo: RE 71890
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-25
Data de publicação: 1972-10-25

Ementa:
SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. NOMEAÇÃO EM
CARÁTER INTERINO, COM RECONHECIDA DESATENÇÃO AO PARAGRAFO 4 DO ART.
7.DA LEI N. 4.049/62.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO AOS SERVIDORES PRETERIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARCIALMENTE, PARA ASSEGURAR AOS
LITISCONSORTES PASSIVOS A ESTABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 177, PAR.
2., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, NÃO NOS CARGOS  QUE OCUPAVAM, MAS NA
'FUNÇÃO PÚBLICA'. MOTIVAÇÃO.